Tribunal: TJPA
Processo: 0809188-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809188-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FRANCISCO TRAVASSOS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

2.

O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo.

3.

Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

4.

Tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 7.628,91, entende-se que a multa R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

5.

Prazo para cumprimento da obrigação de 05 dias nos termos do art. 218, §3º do CPC se mostra adequado para o Banco cumprir a determinação imposta.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0809188-56.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: Dra. Karina de Almeida Batistuci

AGRAVADO: FRANCISCO TRAVASSOS DE CASTRO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo Monocrático da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS (Proc. Nº 0006422-21.2019.814.0111), movida por Francisco Travassos contra o Banco Bradesco S/A.

Em resumo, o Autor, ora Recorrido, afirma que recebe aposentadoria por idade do INSS, e foi vítima de roubo, sendo levado seu cartão do Banco Bradesco, e ficou desesperado ao procurar a agencia para cancelar o cartão, pois descobriu que haviam feito dois empréstimos pessoas, sendo 01 no dia 08/03/2019, no dia do roubo, no valor de R$5.628,91, e outro no dia 11/03/2019, no valor de R$2.000,00. Afirma que conta tem 73 anos e está recebendo apenas R$150,00 por mês para sobreviver desde abril.

O Juízo Monocrático, analisando a documentação acostada aos autos, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que a parte ré se abstenha de realizar qualquer desconto do benefício previdenciário da autora referente aos contratos de nº 3460217 e nº 9990217, a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em prol da parte autora (art. 537, 2, do CPC). A incidência da multa ora arbitrada fica limitada, a princípio, ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no art. 537, 1, I, do Código de Processo Civil, caso ela venha a se mostrar insuficiente ou excessiva.” (Id nº 2373741)

Tal decisão foi objeto do presente Agravo de Instrumento, no qual o Agravante questiona a multa aplicada e o montante, bem como questiona o prazo concedido para o cumprimento obrigação liminar (ID nº 2373735).

Coube-me o feito por regular distribuição.

O efeito suspensivo foi negado em decisão contida no Id nº 2389528.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no ID nº 2508275.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11.03.2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado para que o banco agravante se abstivesse de efetuar descontos mensais em sua conta corrente referente a empréstimos consignados supostamente não contratados, no valores de R$5.628,91 (cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) e R$2.000,00 (dois mil reais), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Passo a analisar os questionamentos contidos no presente recurso.

Defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação das astreintes, ou busca sua redução. Entendo que a multa em virtude de descumprimento de decisão judicial deve ser fixada com finalidade de conferir caráter coercitivo à determinação emanada pela autoridade judicial, atentando aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa do beneficiário.

Em suma, o propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

No presente feito, o
Autor, ora Recorrido, afirma que foram efetuados
dois empréstimos pessoais, sendo 01 no dia 08/03/2019, no dia do roubo, no valor de R$5.628,91, e outro no dia 11/03/2019, no valor de R$2.000,00 sem sua autorização
. Apontou ainda que tentou efetuar o cancelamento da operação sem sucesso.

Assim, ao menos em cognição sumária, tal situação mostra-se onerosa ao consumidor, por colocá-lo em desvantagem exagerada, que alega ausência de intenção de contratar o empréstimo consignado, e se encontra impedido pelo Banco de efetuar o cancelamento.

Consequentemente, correta a tutela antecipada deferida, restando análise somente relativa à imposição da multa.

Com relação às astreintes, verifica-se ser possível sua fixação, de acordo com os artigos 497 e 537 do CPC/2015, in verbis:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ao meu sentir, tal multa para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer, e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Ademais, não haverá que se falar em multa diária,
caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial
, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação determinada, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

No entanto, o quantum da multa diária deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1714990 / MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, analisou situação idêntica ao do presente recurso e, ao final, decidiu pela imposição de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.

(...)

6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) (destaquei).

No caso em tela, trata-se de empréstimo efetuado com indícios de fraude que alcança o montante R$7.628,91.

Acredito que em caso de descumprimento da obrigação, a fixação de multa diária em R$500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$5.000 (cinco mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, evitar a desconsideração do comando judicial pela parte agravante, sem importar enriquecimento sem causa pela parte agravada.

Entendo ainda que o prazo de 05 dias para o cumprimento da obrigação na forma do art. 218, § 3ºdo CPC, se mostra suficiente para que o Banco Recorrente se abstenha de efetuar os descontos, cumprindo assim a determinação liminar imposta.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE
, mantendo inalterada a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021